Tribunal: TJBA
Processo: 8070378-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070378-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

AGRAVADO: RICARDO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. CRÉDITO ORIUNDO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar de arresto. A pretensão da agravante visava a indisponibilidade de crédito que o agravado possui a receber em outro processo, sob o argumento de que o pagamento anterior, realizado em conta diversa da pactuada, gerou enriquecimento sem causa do credor e amortização de dívidas deste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: a) verificar a subsistência da probabilidade do direito diante da existência de título executivo judicial transitado em julgado que ampara o crédito objeto da pretensão de arresto; b) aferir se a alegação genérica de instabilidade financeira e existência de débitos bancários constitui prova de perigo de dano concreto e atos de dilapidação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência cautelar exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A pretensão de arrestar crédito reconhecido por sentença definitiva transitada em julgado em outro feito (processo nº 0007293-86.2025.8.05.0080) colide frontalmente com a proteção constitucional e processual da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito.

O juízo competente no processo de origem já assentou, com trânsito em julgado, que o pagamento realizado pela agravante em conta inoperante e com saldo devedor não possui eficácia liberatória, persistindo a mora e a obrigação de pagar na forma pactuada.

O ajuizamento de ação autônoma de cobrança não autoriza a suspensão da eficácia de título executivo judicial definitivo por via transversa, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

A inexistência de prova de atos concretos de esvaziamento patrimonial afasta o perigo de dano, sendo a mera existência de saldo devedor ou execuções bancárias insuficiente para caracterizar o risco iminente de dilapidação de bens exigido para o arresto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070378-53.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., e como Agravado RICARDO AZEVEDO DE OLIVEIRA.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3